Tribunal: TJES
Processo: 0001807-21.2010.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001807-21.2010.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO:
FERNANDO JOSE MARCHIORI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. O ente público sustenta ausência de inércia, falha do Judiciário na citação, inexistência de intimação para suspensão do feito e requer o afastamento da prescrição e dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e a regularidade da intimação para manifestação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o prazo prescricional subsequente de 5 (cinco) anos iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento do C. STJ em recurso repetitivo.
5. No caso, a Fazenda teve ciência da ausência de bens em 03/04/2017, iniciando-se o prazo prescricional após o período de suspensão, sem ocorrência de atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição.
6. Diligências infrutíferas e meros requerimentos não interrompem o prazo prescricional, sendo necessária efetiva citação ou constrição patrimonial.
7. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para manifestação prévia, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, não apresentando causa impeditiva.
8. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e ao afastar honorários com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ausência de atos efetivos de constrição ou citação, 2. Meros requerimentos para impulsionamento processual não são suficientes à interrupção do prazo prescricional. 3. A intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-21.2010.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: FERNANDO JOSE MARCHIORI

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. O ente público sustenta ausência de inércia, falha do Judiciário na citação, inexistência de intimação para suspensão do feito e requer o afastamento da prescrição e dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e a regularidade da intimação para manifestação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o prazo prescricional subsequente de 5 (cinco) anos iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento do C. STJ em recurso repetitivo.
5. No caso, a Fazenda teve ciência da ausência de bens em 03/04/2017, iniciando-se o prazo prescricional após o período de suspensão, sem ocorrência de atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição.
6. Diligências infrutíferas e meros requerimentos não interrompem o prazo prescricional, sendo necessária efetiva citação ou constrição patrimonial.
7. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para manifestação prévia, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, não apresentando causa impeditiva.
8. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e ao afastar honorários com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ausência de atos efetivos de constrição ou citação, 2. Meros requerimentos para impulsionamento processual não são suficientes à interrupção do prazo prescricional. 3. A intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001807-21.2010.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO:
FERNANDO JOSE MARCHIORI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença de ID 19445871, proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de FERNANDO JOSE MARCHIORI, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19445872), que: (i) inexiste inércia fazendária, uma vez que houve o pagamento de diligências para citação por oficial de justiça, ato este que não teria sido concretizado por falha exclusiva do Poder Judiciário; (ii) a citação por oficial de justiça era essencial para o andamento do feito diante da inexistência de numeração no imóvel e de CPF do executado à época; (iii) o ente público não foi devidamente intimado da decisão que determinou a suspensão do processo, o que impediria o início da contagem do prazo prescricional; (iv) sempre movimentou o feito, buscando a satisfação do crédito tributário; e (v) deve ser afastada a condenação em custas e honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal.

Rememora-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 15/09/2010 para a cobrança de crédito tributário referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com base na CDA nº 0012570/2010.

Após diligências, não foram localizados bens penhoráveis dos executados, fato do qual a Fazenda Municipal obteve ciência em 03/04/2017.

Ademais, por meio da certidão de fl. 16-verso, o Município foi instado a se manifestar sobre o transcurso de prazo da prescrição intercorrente, tendo se manifestado nos autos à fl. 18, em 06/11/2023.

Sobreveio a sentença recorrida, que, aplicando a sistemática estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), reconheceu o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do término do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito.

A respeito da matéria ora em discussão, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) assim dispõe, em seu art. 40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido [...].

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável [...], findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Segundo a sistemática fixada pelo C. STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), o prazo de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Da análise detida dos autos físicos (digitalizados), verifica-se que a Fazenda Municipal não logrou êxito em citar a parte executada e em encontrar bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir 01 (um) ano após 03/04/2017, sendo que mesmo após o lapso temporal de mais 5 (cinco) anos, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Conquanto o Município tenha requerido a suspensão do feito (fls. 14), o ente público permaneceu inerte por mais de 6 (seis) anos, sem adotar medidas eficazes que pudessem interromper a prescrição.

Na esteira do entendimento firmado pelo C. STJ, este, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, DA LEI nº 6.830/80. RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 2.
A Execução Fiscal tramitou sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio dos Executados, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença
. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004709-13.2004.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Em avanço, no que tange ao requisito da prévia intimação do ente público para o contraditório (art. 40, § 4º, da LEF), esta foi devidamente realizada (fl. 15). Deste modo, verifica-se que o credor, devidamente intimado, deixou de apresentar fato impeditivo, devendo arcar com as consequências de sua inércia.

Assim, acertada a sentença que reconheceu/decretou a prescrição intercorrente.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença manteve-se correta ao afastar a condenação em honorários, fundamentando-se no princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.